Tribunal: TJMT
Processo: 0002263-60.2016.8.11.0099
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Apelação Cível n. 0002263-60.2016.8.11.0099
Apelante: Silvana Guth
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – EXTIÇÃO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RECEBIMENTO ANTERIOR DE AUXÍLIO-DOENÇA – CANCELAMENTO POR ALTA PROGRAMADA – INTERESSE DE AGIR – CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA – REITERADAS DECISÕES – ENTENDIMENTO DOMINANTE – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de pedido de auxílio-acidente, precedido de anterior pagamento do auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, porquanto a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem a obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram, ou não, redução da capacidade laborativa.
Na aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, o Relator, monocraticamente, poderá dar, ou negar, provimento ao Recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Silvana Guth, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0002263-60.2016.8.11.0099, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de inexistir o interesse de agir processual, pelo fato de a Autora não ter apresentado a decisão administrativa de indeferimento do benefício pretendido.
A Recorrente argumentou, em síntese, que recebia o auxílio-doença, no entanto, diante de alta programada, e sem a avaliação da sua condição de saúde, pela autarquia Apelada, teve o referido benefício cancelado, cuja situação é suficiente para caracterizar o seu interesse de agir.
Postulou, então,
(...) o conhecimento do presente recurso, bem como o provimento, para afastar a ausência de interesse de agir reconhecida pela sentença, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos a origem para que o feito seja regularmente processado e julgado.
A Apelada não apresentou as suas contrarrazões.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.
É o relatório.
Decido
Inicialmente, consigno que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Quanto ao mérito da controvérsia, a questão cinge-se em saber se, para configurar o interesse de agir, nas demandas previdenciárias, em que se busca o recebimento, ou restabelecimento, do benefício previdenciário, quando o segurado recebia, anteriormente, o auxílio-doença, é necessária a apresentação de nova decisão administrativa de indeferimento.
Esta Corte Estadual tem o entendimento de ser prescindível o prévio requerimento administrativo do auxílio-acidente, ou outro benefício previdenciário pertinente, para caracterizar o interesse de agir do segurado, quando, pelo mesmo fato gerador, a parte recebia o auxílio-doença. Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.
Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para o deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício. (N.U 1004407-50.2017.8.11.0003, rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 17/06/2021).
E, no caso, extrai-se dos autos que a Autora, ora Apelante, recebia o auxílio-doença (id. 5989978); no entanto, diante de alta programada, teve o referido benefício cancelado, cuja situação, portanto, é suficiente para caracterizar o seu interesse de agir.
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Silvana Guth, para anular a sentença invectivada e determinar o retorno do feito à instância de origem, para regular processamento e julgamento do feito.
Com o trânsito em julgado, devolva-se o processo ao Juízo a quo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.